Tribunal: STF
Processo: HC 75924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
HABEAS-CORPUS - SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
Tratando-se de decisão de Tribunal de Alçada concessiva da ordem,
não há como cogitar de habeas com contornos de recurso ordinário,
isso em face ao disposto na alínea "a" do inciso II do artigo 105 da
Constituição Federal.
HABEAS-CORPUS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - CONCESSÃO DA
ORDEM - EXTENSÃO A CO-RÉUS. Sendo a aceitação da suspensão do
processo ato personalíssimo (Ada Pellegrini Grinover), descabe,
julgando habeas impetrado contra ela por um dos co-réus, estender a
ordem aos demais. Insubsistência do acórdão contrário a tal solução.
Habeas-corpus deferido.